Tribunal: TJMT
Processo: 1009140-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009140-63.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PARANATINGA
IMPETRANTE: - DR. THIAGO ALMEIDA MORATO MENDONÇA – DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTE (S): - GILBERTO LEITE DOS SANTOS E PAULO CEZAR DA SILVA MELGAREJO
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Carlezio Moreira da Silva, em favor de Gilberto Leite Dos Santos e Paulo Cezar Da Silva Melgarejo, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo os pacientes, imposto pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Penal no 80-48.2020.811.0044, Código: 103911, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ou mesmo a concessão de prisão domiciliar para os pacientes.
Sustenta o impetrante que os pacientes se encontram presos desde outubro de 2019, acusados dos crimes de descritos nos art. 161, § 1°, inciso II do Código Penal e art.14 da lei, n°10.826/2003 do Sistema Nacional de Armas, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, tendo sido a denúncia recebida e, 16/01/2020, porém, a instrução foi interrompida em razão da pandemia.
Em virtude da pandemia de coronavírus e da recomendação 62 do CNJ, a Defensoria Pública requereu ao juízo coator revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar aos pacientes, pedido este que foi indeferido pelo magistrado de origem (Id. 40438451), em 03/04/2020, por não haver alteração fática substancial que autorize a reavaliação do decreto prisional.
Destaca que o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação n.o 62, recomendando aos tribunais e magistrados a “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”, tendo a decisão impugnada ignorado totalmente os fatos existentes atualmente (contexto de pandemia) e agido como se as circunstâncias da decretação da prisão não tivessem mudado, sendo que a Portaria no 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, estabelece, em seu art. 3°, § 2o, que a medida de isolamento prescrita por ato médico deverá ser efetuada, preferencialmente, em domicílio.
Assevera que o periculum in mora decorre, atualmente, da situação de contágio em que vivemos, destacando que, no caso da Unidade Prisional de Paranatinga, atualmente são cerca de 72 (setenta e dois) presos para um número de 60 (sessenta) vagas, segundo dados atualizados pela própria instituição em 23 de março de 2020 em cotejo com as vagas definidas pela Secretaria de Segurança Pública, sendo que aguardar o agravamento da situação resultará em mortes no sistema prisional e, caso o vírus ingresse no estabelecimento prisional, tornará inócua a medida. Já o fummus bonni iuris, ressai da ilegalidade da manutenção do cárcere da paciente, quando não há fundamento legal para tanto.
Ressalta que as medidas já tomadas em decorrência da nota técnica conjunta acima citada não se mostram relevantes ou racionais (ou mesmo efetivas) à efetiva prevenção da doença, tendo em vista a existência de 05 (cinco) casos suspeitos na comarca, sendo que não se vislumbra, ainda, terem sido adquiridos os equipamentos de proteção adequados aos agentes penitenciários em caso de transporte de preso às unidades hospitalares de referência, estando eles em situação de extrema vulnerabilidade ao contágio rápido da doença.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estarem submetidos os pacientes, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação ou não das medidas cautelares diversas da prisão, ou concessão de prisão domiciliar com monitoramento, ante a possibilidade de contágio pelo novo Coronavírus – COVID-19. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de Habeas Corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
De acordo com o impetrante, o caso dos autos enquadra-se em dois fatores elencados pelo CNJ para a reavaliação do decreto prisional cautelar, tendo em vista que a Cadeia Pública da Comarca de Paranatinga/MT, atualmente possui cerca de 72 (setenta e dois) presos para um número de 60 (sessenta) vagas, sendo que essa superlotação, por si só, já mostra a total inadequação às normas sanitárias e de saúde pública de contenção à transmissão do vírus, bem como sob a alegação de que a prisão se deu exclusivamente por crime sem violência ou grave ameaça.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que parte do dito constrangimento ilegal propalado na exordial se refere ao risco de contágio do COVID-19 ao qual os pacientes estariam submetidos, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional.
Neste tocante, quanto à tese de suposta possibilidade de epidemia, não resta comprovada a situação precária da Cadeia Pública de Paranatinga/MT, para lidar com o COVID-19, ainda, que aquela instituição encontra-se, de fato, enfrentando o problema dentro de suas dependências e, por fim, não há provas da condição de saúde dos pacientes, ou ao menos propensão de se enquadrarem nos chamados grupos de risco.
Pelo contrário, o Conselho Nacional de Justiça, atendendo à situação de calamidade pública causada pela pandemia mundial do novo coronavírus (COVID-19), deixou assentado balizamentos para prevenção e erradicação da doença nos presídios, mediante medidas de reavaliação de prisões cautelares, dentre elas:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”.
Como se vê, os pacientes não se encaixam em quaisquer das hipóteses elencadas para aplicação em grau excepcionalíssimo aos presos provisórios, embora efetivamente transcorrido prazo de prisão provisória superior a 90 (noventa) dias, os autos tramitam normalmente, tendo sido analisada a prisão preventiva no dia 03/04/2020.
Nesse cenário, o presente Habeas Corpus se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual os pacientes em tese encontram-se submetidos de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados, pelo contrário, em liberdade sério risco corre os cidadãos paranatinguense que dado a violência desta natureza na região ficou conhecida como "para na bala" e ao que se vê, o que parecia está em estado letárgico de cinzas se reacende como labareda e se não for combatida de imediato e eficácia o fogo se tornará incontrolável.
A propósito, na ADPF 347 TPI/DF, a liminar do Ministro Relator Marco Aurélio, em que determinava o exame da questão diante do risco de infecção pelo vírus COVID-19 para determinados casos, não foi referendada pelo Plenário do STF:
“(...) o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo ministro Marco Aurélio na noite desta terça (17/3).” (https://www.conjur.com.br/2020-mar-18/stf-derruba-conclamacao-juizes-analisem-condicional-presos).
De outra banda, o juízo de origem, ao manter a prisão preventiva dos pacientes, conforme se verifica em documento juntado pelo próprio impetrante (Id. 40438451), em decisão proferida em 03/04/2020, o i. magistrado de origem destacou, verbis:
“(...) Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva e, subsidiariamente, pedido de decretação de prisão domiciliar apresentado pela Defensoria Pública Estadual em favor dos acusados GILBERTO LEITE DOS SANTOS e PAULO CEZAR DA SILVA MELGAREJO, tendo como base para argumentação a recente Recomendação no 62 de 17 de março de 2020 editada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). (...).
Ab initio, é cediço que a Recomendação no 62, do de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, solicitou aos juízes que considerassem a viabilidade de concessão de benefícios aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde. (...).
Tais medidas foram recomendadas considerando a situação de pandemia em relação ao novo “coronavírus” informado e detalhado pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de março de 2020, tendo sido editadas portarias para disporem e regulamentarem medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo vírus alastrado.
No mesmo texto, encontra-se explicitado que o grupo de risco para infecção pelo novo “coronavírus” – COVID-19 compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.
De mais a mais, o Supremo Tribunal Federal, mediante decisão do Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio de Mello, nos autos da ADPF no 347/DF, ao analisar requerimento efetuado por amicus curiae, sugeriu oito providências a serem considerados pelos juízes de execução penal diante da pandemia de COVID-19 para a população carcerária.
Dentre as considerações tecidas pelo STF, foi realçado o regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19.
É notório que todos os órgãos do Poder Judiciário encontram-se mobilizados no auxílio a não disseminação do vírus, bem como, a proteção a população carcerária, com edição de várias medidas neste fim.
Pontua-se, ademais, que todos policiais penais da Unidade Prisional de Paranatinga/MT estão cumprindo os procedimentos de enfrentamento para a não propagação do “coronavirus”, bem assim que não possui nenhum caso suspeito.
Por fim, a decisão do STF é uma recomendação de atuação aos juízes da execução penal, não é por si só uma ordem de liberação imediata ou aplicação das medidas ali sugeridas.
Dito isso, acrescento que o enquadramento ou não de uma pessoa no grupo de risco se trata de uma análise médica, a ser feita de acordo com não apenas o histórico, mas a situação atual física e de saúde do apenado, de modo que não há nos autos qualquer informação de que os acusados se tratem de pessoas pertencentes ao grupo de risco do COVID-19 a justificar a revogação da prisão preventiva.
Apesar da extensa argumentação lançada pela Defensoria Pública em prol dos acusados, dessume-se que estes não se enquadram no grupo de risco, tampouco são pessoas idosas vulneráveis aos sintomas e males causados pelo vírus.
Este juízo certamente não desconhece as mazelas e riscos que a atual pandemia representa ao sistema prisional, contudo, a mera alegação de que os acusados possuem uma condição de risco sem o devido embasamento médico não deve ter o condão de ensejar sua soltura “automática”.
Com essas considerações é que entendo pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva e/ou decretação da prisão domiciliar dos acusados, eis que, neste momento vivenciado, constitui medida excepcionalíssima.
Pelo exposto, por não vislumbrar as hipóteses mencionadas na Recomendação 62/CNJ, indefiro o pedido dos acusados GILBERTO LEITE DOS SANTOS e PAULO CEZAR DA SILVA MELGAREJO mantendo as prisões preventivas decretadas pelos motivos sustentados outrora e que subsistem incólumes.
Saliento que a necessidade da prisão será avaliada automaticamente ulteriormente, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo penal, quando houver novo interregno de 90 (noventa) dias.
A presente decisão possui força de ofício e mandado de qualquer natureza, em caráter excepcional, tendo em vista a classificação da situação mundial do novo “coronavírus” como pandemia. (...)”.
Portanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída; logo, deve instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Logo, sendo a tutela de urgência, por ora não vejo como conceder aos ora pacientes a restituição de seu status libertatis, dada a ausência de preenchimento das condições previstas na Recomendação n.o 62/CNJ, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
III – a intimação da Defensoria Pública, na forma do art. 128, inciso I, da Lei Complementar Federal no 80/94, podendo tais intimações serem direcionadas ao e-mail thiagomendoca@dp.mt.gov.br, enquanto durar a situação de calamidade.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator